Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713316-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO DE ALBUQUERQUE SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intime-se Sandro Albuquerque Silva para se manifestar acerca de eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto às alegações de inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/1922 nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator